Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707975-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE OLIVEIRA DE MESQUITA, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo de origem conforme ofício de ID 22227960. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem e ao Ente Devedor. Concedo à presente decisão força de ofício. 2. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto